Tribunal: STF
Processo: RHC 51371
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
- FLAGRANTE PREPARADO. SÚMULA 145.
A Súmula n. 145 refere-se ao caso de flagrante que impede a consumação do crime e, portanto, não se aplica ao caso diverso de o crime já estar consumado antes da lavratura daquele ato, quando o criminoso pretendia recolher os proveitos da corrupção passiva que se caracterizou com a solicitação de dinheiro a contribuintes.